Tribunal: TJMT
Processo: 0013075-80.2012.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013075-80.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), DALENDER SOUZA DOS REIS - CPF: 046.401.301-12 (RECORRENTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), UILLIANS DA TRINDADE ARRUDA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALENDER SOUZA DOS REIS - CPF: 046.401.301-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
S
uscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
,
por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a redução da pena-base, questionando a fundamentação utilizada na dosimetria penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi nulo por violação ao artigo 226 do CPP
;
(
ii
) definir se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram
corretamente aplicadas;

(
iii
) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado rigorosamente as formalidades do artigo 226 do CPP, mantém sua validade quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a testemunha ocular ratificou em juízo o reconhecimento do réu, com depoimento seguro e detalhado, afastando a alegação de nulidade.

4.
A ausência de impugnação tempestiva quanto ao reconhecimento pessoal, inclusive com a dispensa expressa de sua realização durante o plenário do júri, caracteriza preclusão, nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP, afastando qualquer nulidade posterior.

5.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas. O motivo torpe restou evidenciado pela prática do crime
a mando de terceira pessoa, revelando interesse escuso e reprovável.
O recurso que dificultou a defesa da vítima se confirmou diante do ataque abrupto e inesperado, sem possibilidade de reação eficaz.

6.
A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos das testemunhas oculares, que descreveram a dinâmica dos fatos com clareza e coerência. Assim, não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos.

7.
A dosimetria da pena observou os critérios legais. A valoração negativa da culpabilidade foi justificada pela premeditação,
frieza na execução e desprezo demonstrado pelo réu após o crime. Os antecedentes criminais foram corretamente considerados desfavoráveis, em razão de condenação anterior definitiva por homicídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem a estrita observância do artigo 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.
”

“
Configura-se o motivo torpe quando o homicídio é praticado a mando de terceira pessoa, evidenciando interesse escuso e reprovável
”
.

“
Caracteriza-se o recurso que dificultou a defesa da vítima quando o ataque ocorre de forma abrupta e inesperada, impedindo qualquer reação eficaz
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013075-80.2012.8.11.0042

APELANTE: DALENDER SOUZA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dalender
Souza dos Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-

MT
, que o condenou

pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico,
por suposta violação ao artigo 226 do CPP.
(id.77946032)

No mérito, a
lega a insubsistência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando o afastamento dessas circunstâncias.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, apontando como desproporcionais os fundamentos utilizados na dosimetria penal, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça
com
atribuições
no feito,

pugnou
pelo não provimento
do apelo.
(id.77946035)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
, apontando para o desprover recursal

(id.254959678)
.

É o Relatório.

V O T O
(PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante
suscita nulidade
do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sustentando a inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

Nada obstante os argumentos defensivos, o
reconhecimento fotográfico,
como se sabe,
ainda que não seguido de reconhecimento pessoal, possui validade
,
quando corroborado por outros elementos de prova e, sobretudo, quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

No presente caso, a testemunha ocular
Luiz Carlos Santos Cordeiro
,

responsável pelo reconhecimento fotográfico preliminar, compareceu em juízo e ratificou o reconhecimento anteriormente realizado.

Em seu depoimento, afirmou de forma clara e convincente que se recorda
va
das características físicas do autor do fato delituoso e que, caso
o
visualiz
asse
, prontamente o reconhecer
ia
.

Minuciando os
fatos,
disse
a testemunha,
que se
encontrava com a vítima em frente à residência desta, quando avistaram um indivíduo que se aproximou e indagou: "
Quem é
W
illian
?".

A vítima, em resposta,
segundo afirmou a testemunha,
levantou o dedo em sinal afirmativo. Imediatamente, o referido indivíduo sacou um revólver e efetuou disparos em direção à vítima.

Afirmou
que o
primeiro disparo atingiu a perna da vítima, que tentou correr em direção à sua residência, mas não conseguiu trancar a porta. O agressor, então, adentrou o local e efetuou novos disparos, culminando no óbito da vítima no interior de um dos quartos.

A testemunha
confirmou
que realizou o reconhecimento do suspeito na delegacia
, r
elat
ando
que convive
ra
com a vítima e nunca soube de qualquer envolvimento desta com atividades ilícitas
, mencionando
ainda, ter visto
o suspeito
utilizando o telefone celular para confirmar características da residência da vítima
, a fim de saber se estaria no local certo
, quando estava indo na direção deles
.

Segundo
dito pela
testemunha, o
apelante
trajava bermuda e utilizava um boné virado para trás.

Afirmou
ter ficado de frente com o acusado e,
caso
o
visse novamente, seria capaz de reconhecê-lo, não havendo dúvidas quanto à autoria do crime, uma vez que apresenta as mesmas características físicas observadas na ocasião dos fatos.

Ainda narrando sobre
o momento do crime, mencionou que, após os disparos, fugiu do local, mas retornou para verificar o estado da vítima
, encontrado já desfalecida.

Declarou não se recordar se o réu possuía tatuagens, em razão do tempo decorrido, mas afirmou que jamais esqueceu o rosto d
ele
.

Como se vê, o
depoimento
da testemunha ocular dos fatos foi
seguro e detalhado
, de modo que
constitui elemento de prova robusto e idôneo, capaz de embasar o juízo de certeza quanto à autoria delitiva
.

No âmbito do direito processual penal, o depoimento de uma testemunha ocular possui significativo valor probatório, especialmente quando esta reconhece o réu com segurança, fundamentando-se em características marcantes, como suas feições.

Assim,
eventual falta de memória quanto a detalhes secundários ou a existência de pequenas inconsistências em aspectos periféricos não necessariamente comprometem a credibilidade do reconhecimento efetuado.

Ademais, a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o procedimento de reconhecimento de pessoas, não invalida o ato quando este é confirmado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios.

A propósito, esta Câmara Criminal,
têm reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, especialmente quando a testemunha demonstra segurança e firmeza em seu depoimento
.

Nesse sentido:

“[...] O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é valido quando corroborado por outras provas e ratificada em juízo pela vítima e
testemunha, com segurança e coerência, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. No caso, as declarações da vítima e da testemunha foram firmes ao identificar o réu, que estava de “cara limpa” no momento do crime, além de ter sido visto por elas passando várias vezes em frente do loca
l
.
[...]”
(
N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Por fim
, conforme se verifica da ata de julgamento (id.

77946021 - Pág. 113
),
durante o plenário do júri,
a defesa, em consonância com a acusação, expressamente dispensou a realização de novo procedimento de reconhecimento pessoal
, mesmo sendo totalmente possível sua realização
.

Tal ato configura manifestação de vontade válida, legítima e revestida de efeitos jurídicos, o que afasta qualquer alegação posterior de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal.

A
o não
impugnar
no momento oportuno,
a defesa
precluiu seu direito de questionar o ato, conforme prevê o artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Por
tais considerações e
, não
ausência de
vício capaz de macular o reconhecimento realizado,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da fragilidade do reconhecimento fotográfico e da suposta inexistência de prova concreta de autoria.

Contudo,
como já visto no voto preliminar, a testemunha ocular dos fatos, além de reconhecer o apelante como autor do crime, revelou detalhes importantes, os quais, corroborados com os demais elementos de convicção constantes nos autos,
embasou
o veredicto do
C
onselho de
S
entença, de modo que não há se cogitar em decisão contraria às provas.

A também
testemunha
ocular
Alexandre César Soares de Oliveira,
apesar de não ter sido ouvido em juízo,
pois já havia falecido,

relatou
dinâmica dos fatos
, quando inquirido perante a Autoridade Policial, afirm
ando o seguinte
:

"Que estava sentado em frente
a
residência junto da vítima e do amigo Luís quando um indivíduo se aproximou com um celular na mão e perguntou quem era Willian, quando então a vítima respondeu que era ela aquele indivíduo sacou um revólver calibre 38, grande e de cor preta da cintura; Que então a vítima correu para a residência sendo perseguido pelo indivíduo que correu atrás da vítima efetuando disparos contra ela; Que o declarante e o amigo Luís, sobrinho da vítima, correram do local; Que, da esquina, o declarante viu o indivíduo que atirou contra a vítima sair andando da casa, com a arma
de fogo na mão e foragiu caminhando; Que o declarante ouviu seis disparos."

Conforme se infere, o
relato é claro e coerente, fornecendo detalhes que corroboram com
as demais provas
constantes dos autos.

Já a
companheira da vítima, Manoela Pedro de Almeida, ainda que pouco tenha contribuído para a identificação do autor, reforçou a inexistência de qualquer envolvimento d
a vítima c
om atividades ilícitas, bem como inexistência de conflitos relevantes que justificassem a agressão.

A narrativa confirma a surpresa e o desespero diante do ocorrido, circunstâncias que reforçam o contexto de vulnerabilidade da vítima.

Outras testemunhas, como Fábio de Almeida Ferreira e Suely França de Jesus, ainda que não tenham presenciado o crime, corroboraram a inexistência de motivos pessoais que justificassem o homicídio, bem como a conduta pacata da vítima.

O Tribunal do Júri, como expressão da soberania popular, possui a prerrogativa de decidir com base na livre convicção dos jurados, desde que amparada por um conjunto probatório minimamente suficiente.

Assim, a
inda que haja divergência na interpretação das provas, tal circunstância não autoriza a anulação do julgamento, especialmente quando a decisão
se encontra
minimamente respaldada no conjunto fático-probatório
, conforme ocorre no presente caso.

S
omente se admite a anulação de uma decisão do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não houver qualquer suporte probatório que a sustente.

Entretanto, se a decisão dos jurados encontra amparo em elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em decisão contrária às provas
.

C
onsiderando que a testemunha ocular reconheceu o réu com segurança, mesmo havendo divergências em detalhes secundários, e que tal reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios apresentados em plenário, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Inclusive, reiteradamente, essa Câmara Criminal tem firmado em seus julgados que “
a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando há suporte probatório para a escolha de uma das versões apresentadas, razão pela qual a decisão não se configura manifestamente contrária à prova dos autos
”
.

(N.U 0022543-97.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.

In
casu
,

os jurados, no exercício de sua competência constitucional, optaram por acolher a tese acusatória, lastreada em elementos de prova concretos e coerentes
.

A propósito, sobre a temática, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado Criminal nº 13, dispondo que:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

Desse modo, inexistem elementos que justifiquem a anulação do julgamento, pelo que deve ser mantido o veredicto do Conselho de Sentença.

Das qualificadoras do delito
.

A defesa alega a inexistência de motivo torpe, argumentando que não restou demonstrado que o apelante tenha agido mediante um móvel vil e repugnante.

Pois bem.

As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, estão amplamente fundamentadas nas provas colhidas ao longo da instrução criminal.

O
Conselho de Sentença reconheceu que o
apelante
cometeu o crime a mando de terceira pessoa, presumindo-se, portanto, a existência de um interesse subjacente à execução do delito.

Assim, o
motivo torpe restou caracterizado pelo fato de o crime ter sido praticado a mando de terceira pessoa, em circunstância que evidencia interesse escuso, pessoal ou pecuniário, o que é absolutamente reprovável e destituído de qualquer justificativa plausível.

Deveras,
o fato de um homicídio ser cometido sob ordens de outrem, principalmente mediante promessa de vantagem, revela sua motivação torpe
, praticamente
in
re

ipsa
.

Por tais considerações,
tenho
que,
ao reconhecer que o crime foi cometido por ordem de terceira pessoa, o Conselho de Sentença
automaticamente reconhece
u
a qualificadora do motivo torpe
, seja pela promessa explícita ou implícita de recompensa, seja pelo caráter reprovável e indigno da motivação do crime.

Ao mesmo modo
, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima se apresenta devidamente configurada.

Isso porque
,
o ataque foi perpetrado de forma abrupta e inesperada, quando a vítima se encontrava em sua residência, em momento de descontração.

Além disso, a vítima foi surpreendida quando
se identificou
, sendo imediatamente alvejada, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa eficaz.

Esse
modus operandi
demonstra manifesta intenção do agente em garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ademais, como é consabido, a revisão das decisões proferidas pelo Júri Popular só se justifica quando flagrantemente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em tela.

Posto dessa forma, não há que falar em exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, pois foram acertadamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, com base nas provas produzidas nos autos.

Da dosimetria da pena

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação.

O
magistrado sentenciante considerou desfavoráve
is as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais.

Negativou o vetor da culpabilidade com
o
seguinte fundamento:

“[...]

A culpabilidade do réu é acentuada. A vítima estava na frente de sua residência na companhia do primo Luiz Carlos e de Alexandre, quando o réu se aproximou e perguntou quem era
Uillians
. Quando a vítima se identificou como sendo
Uillians
, o réu sacou a arma
de fogo que trazia na cintura. A vítima saiu correndo para o interior da residência. Neste momento o réu efetuou o primeiro disparo, ainda no portão da residência, mas não conseguiu acertar o alvo. Então o réu correu e efetuou o segundo disparo, quando a vítima
Uillians
se encontrava na área da sua casa, atingindo-o no pé. A vítima continuou o processo de fuga, na direção do quarto, cômodo que foi atingida por mais dois disparos (um no hipocôndrio direito e outro na região mamária esquerda) (sic. Laudo de local de crime e declarações das testemunhas
Luis
Carlos e Alexandre). Depois de atingir seu objetivo homicida o réu saiu da casa rodando a arma de fogo como se estivesse se “gabando” do crime que acabará de praticar, e foragiu caminhando (sic declaração de Luiz Carlos)”.
[...]”

Inicialmente, cumpre destacar que a culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a intensidade do dolo, o grau de consciência quanto à ilicitude do fato e a motivação para o cometimento do crime.

No caso em análise, verifica-se que a conduta do réu revela elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pelos seguintes elementos:

Premeditação e frieza na execução:
o

apelante
abordou a vítima de forma direta e objetiva, questionando-a sobre sua identidade. Após a confirmação, prontamente sacou a arma de fogo e deu início aos disparos, demonstrando premeditação e intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

Persistência na conduta criminosa:
m
esmo após o primeiro disparo sem sucesso, o réu perseguiu a vítima até o interior de sua própria residência. Não obstante a tentativa de fuga da vítima, o réu persistiu no intento criminoso, efetuando novos disparos que resultaram em lesões fatais.

Desprezo pela vida humana e ostentação pós-crime:
a
pós atingir seu objetivo homicida, o réu demonstrou extremo desdém pela vida humana e absoluto menosprezo pelas normas sociais, ao sair da residência "rodando a arma de fogo" como se estivesse se "
gabando
" do ato cometido, conforme relatado por testemunha presencial.

Com efeito, e
ssas circunstâncias revelam um grau de culpabilidade acentuado, justificando a valorização negativa dessa circunstância judicial na dosimetria da pena.

No que atine aos antecedentes criminais, esses também foram corretamente valorados pelo juízo de origem.

O apelante
possui condenação definitiva pelo crime de homicídio, praticado em 07/04/2012, com sentença condenatória transitada em julgado, fixando-lhe a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, conforme consta dos autos (fls. 444/445, autos código nº 328559 – PEP nº 0026687-75.2018.811.0042).

Tal condenação, por se tratar de sentença transitada em julgado, configura legítimo fundamento para a valoração negativa dos antecedentes criminais
.

Outrossim, a
condenação anteriormente mencionada está adequadamente comprovada
nos autos
, sendo desnecessária a apresentação de outros elementos que detalhem o histórico de cumprimento da pena, salvo se o acusado tivesse demonstrado

eventual extinção dos efeitos da condenação, o que não ocorreu.

Como visto,
a valoração negativa dos antecedentes criminais observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não configurando qualquer violação ao devido processo legal ou aos direitos do
apelante

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em consonância com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

mantendo o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025